Tribunal: STF
Processo: AR 2959
Classe: AR
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-17
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS EFEITOS INFRINGENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. EMBARGOS REJEITADOS. 
    1. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. 
2. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.
3. Embargos de declaração rejeitados.

DECISÃO:
Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática  que negou seguimento à presente ação rescisória.

Os embargantes apontam vícios ao articular que houve “omissão quanto a questão determinante, suscitada como causa de pedir da presente ação rescisória”. Alega que “a r. decisão funda-se em erro de premissa, na medida em que, na Reclamação nº 42.613, a motivação dos atos levados a efeito pelas autoridades administrativas do Estado do Amazonas não foi considerada no procedimento e na fundamentação decisória”.

Sustentam que “[o]s fatos jurídicos determinantes, descritos na moldura fática da motivação dos atos e decisões administrativos (Processo Administrativo nº 006.002103/2003 no mês de setembro de 2022), são exatamente aqueles adotados pelo Supremo Tribunal (RE nº 837.311), para assegurar ao candidato ao direito à convocação e à investidura”.

Concluem que “corrigindo-se o erro material relativo aos dados do procedimento administrativo (Processo Administrativo nº 006.002103/2003 no mês de setembro de 2022) e o equívoco de premissa, a consequência são o preenchimento das condições da ação e dos pressupostos processuais da ação rescisória e, no mérito, a procedência das pretensões veiculadas, é dizer, rescisão do acórdão e, em novo julgamento, a improcedência da reclamação, mantendo-se os arestos proferidos pelo Poder Judiciário do Estado do Amazonas”.

Ao final, requerem que o recurso oposto seja “conhecido e, no mérito, provido para sanar a omissão e o equívoco de premissas, tal como apontados supra, concedendo-se efeitos modificativos para, então, reconhecer a presença das condições da ação e dos pressupostos processuais específicos da ação rescisória que, alfim, os pedidos deverão ser julgados procedentes para rescindir o acórdão proferido na Reclamação nº 42.613 e, no novo julgamento, julgada improcedente, restabelecendo os acórdão levados a efeito pelo Egrégio”.

É o relatório. DECIDO.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis “contra qualquer decisão judicial” nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como correção de eventual erro material. Ademais, admite-se, conforme disposto no art. 1.024, § 2º, do CPC, o enfrentamento monocrático do recurso quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.

Com base nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.

Não constato a existência de quaisquer dos referidos vícios.

De início, realço estarem devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, a teor do art. 489, IV, do CPC/2015, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016 e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016. Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1022 do CPC.

A decisão embargada abordou as supostas omissões apontadas pelos embargantes ao estabelecer que:

“Os autores alegam ter obtido “prova nova”, em 01/09/2022, consistente na íntegra do processo administrativo 0006.0002102.2003 que desencadeou a edição da Lei estadual n. 2.917/2004 (eDOC nº 32).
Ocorre que os autores tinham conhecimento da existência de tal prova (ou deveriam ter), pelo menos, desde 21/02/2005, isto é, quando da propositura da a ADI nº 3.415, Rel. Min. Teori Zavascki, na qual esta Suprema Corte, declarou a nulidade da referida Lei estadual n. 2.917/2004 que transformou os cargos de Comissário de Polícia em cargos de Delegado de Polícia.
Nesse sentido, confira-se trecho da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, relator da Reclamação nº 42.613, em que há um breve relato dos fatos, para melhor compreensão da controvérsia:
(...)
O eminente relator julgou procedente a Reclamação n° 42.613 para cassar os acórdãos proferidos nos Processos 0640794- 04.2015.8.04.0001, 0640949-07.2015.8.04.0001, 0640967-28.2015.8.04.0001, 0640941- 30.2015.8.04.0001, 0640958- 66.2015.8.04.0001 e 0640964- 73.2015.8.04.0001, do Tribunal de Justiça do Amazonas, com fundamento na Súmula vinculante 43 e na ADI 3.415. 
A cópia integral do processo administrativo 0006.0002102.2003 que desencadeou a edição da Lei estadual n. 2.917/2004 (eDOC n° 32) não é “prova nova” capaz de embasar o ajuizamento de ação rescisória, nos termos do art. 966, VII, do CPC/2015.
A existência do processo administrativo 0006.0002102.2003 é datada de 05.06.2003 (eDOC nº 32). Portanto, é anterior ao trânsito em julgado do acórdão rescindendo (03/05/2022) e as partes dele tinham conhecimento. Isso se evidencia pelo fato de que, conforme destacou a Associação dos Delegados de Polícia Do Brasil (ADEPOL/BRASIL), as partes fizeram uso do processo administrativo no curso dos “Processos 0640794- 04.2015.8.04.0001, 0640949- 07.2015.8.04.0001, 0640967-28.2015.8.04.0001, 0640941-30.2015.8.04.0001, 640958- 66.2015.8.04.0001 e 0640964- 73.2015.8.04.0001, do Tribunal de Justiça do Amazonas, que tiveram seus Acórdãos cassados pelo STF” (eDOC nº 21, p. 4).
Os próprios autores reconhecem que requereram a íntegra da documentação somente em 30/06/2022, isto é, após o trânsito em julgado da decisão ora contestada (03/05/2022), mesmo já tendo feito uso de cópias de fragmentos do referido processo administrativo. 
Ora, a parte poderia ter formulado o requerimento em momento adequado e não o fez. Da mesma forma, não demonstrou resistência injustificada por parte da administração em fornecer o documento. 
As partes não ignoravam a existência da prova e o momento da descoberta da referida prova (eDOC nº 32) foi antes do trânsito em julgado da decisão rescindenda. É possível afirmar que o conhecimento tenha ocorrido, pelo menos, quando da propositura da a ADI nº 3.415, Rel. Min. Teori Zavascki, na qual esta Suprema Corte, declarou a nulidade da referida Lei estadual n. 2.917/2004 que transformou os cargos de Comissário de Polícia em cargos de Delegado de Polícia.
(...)
Para além disso, a parte autora não traz nenhum argumento novo aos autos que fosse capaz de infirmar a decisão rescindenda, o que revela o intuito de utilização da ação rescisória como mero sucedâneo recursal.” (eDOC nº 72).

Revela-se, assim, nítido que os embargantes não se conformam com o resultado do julgamento, perseguindo o reexame da matéria, ainda que a prestação jurisdicional tenha sido realizada com a devida clareza e fundamentação. 

Com efeito, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito assentado no julgado, em decorrência de mero inconformismo da parte com o desfecho da demanda. Nesse sentido:

“Direito constitucional e administrativo. Embargos de declaração em recurso ordinário em mandado de segurança. Revisão de concessão de anistia. Inovação recursal. Pretensão infringente nos embargos. Ausência de omissão. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão em que a Primeira Turma negou provimento a agravo interno em recurso ordinário em mandado de segurança, em vista de inovação recursal ao ser interposto o recurso ordinário. 2. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (RMS 39232-AgR-ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 18.10.2023) 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE ANÁLISE DE CONTROVÉRSIA QUE NÃO FOI OBJETO DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos apresentados. 2. A apresentação de fundamentos apenas em sede de recurso ordinário, sem que tenha ocorrido debate em momento processual anterior pelo Superior Tribunal de Justiça, configura inovação recursal insuscetível de apreciação pela CORTE (RMS 33.675-ED-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020). 3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 4. Embargos de Declaração rejeitados.” (RMS 39252-AgR-ED, Rel. Min. Alexandre De Moraes, 1ª Turma, DJe 04.10.2023)

Por todo o exposto, constata-se que os recorrentes buscam indevidamente o rejulgamento do feito, o que não é admitido na via estreita dos embargos de declaração. 

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração diante da ausência de omissão ou de outro vício autorizador desse recurso (art. 1.024, § 1º, do CPC).

Publique-se.

Brasília, 17 de janeiro de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente